Tribunal: STF
Processo: ARE 1298106
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPREITADA. DECISÃO QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E REMETE OS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. CONTRATO DE EMPREITADA. EVIDÊNCIAS DE QUE O EMPREITEIRO CONTRATOU AUXILIARES PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. SITUAÇÃO QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ. MATÉRIA RELATIVA A CONTRATO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A AÇÃO JULGADA NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, NA QUAL NÃO FOI RECONHECIDO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DECISÃO REFORMADA PARA ASSENTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI e 114, I, da CF. 
    O recurso não merece provimento. O recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.
    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de ser o debate decorrente de contrato civil (empreitada), atraindo a competência da Justiça Comum, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
     Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator